Tribunal: TJBA
Processo: 0338126-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0338126-14.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELINE ARAUJO SOUZA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI (OAB:BA19224-A) APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT (OAB:SC20875-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame. A Ação de Revisão Contratual foi extinta sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em decisão interlocutória transitada em julgado. A sentença condenou a Autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Interposta Apelação, este Colegiado negou provimento ao recurso, mantendo a sentença. Opõem-se, agora, Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão do acórdão. II. Questão em discussão Verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos: a) a possibilidade de reapreciação do pedido de gratuidade de justiça, com base na superveniente alteração da situação fático-financeira da parte, o que afastaria a preclusão da matéria; e b) a aplicação da tese jurídica segundo a qual o cancelamento da distribuição, por ausência de preparo inicial, obsta a condenação em ônus sucumbenciais, argumentando que a extinção do feito deveria ter se dado com base no art. 290 do CPC, e não no art. 485, IV, do mesmo diploma. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida no acórdão embargado. Inexiste omissão no aresto quanto à análise da gratuidade de justiça. O acórdão fundamentou a preclusão da matéria no fato de que a decisão que indeferiu a benesse transitou em julgado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0309698-25.2012.8.05.0000. A subsequente alteração da situação financeira da embargante, embora possa fundamentar um novo pedido, não possui o condão de retroagir para afastar os efeitos da preclusão já operada e, por conseguinte, invalidar a sentença extintiva, que foi a consequência jurídica direta da inércia da parte em cumprir a determinação de recolhimento das custas processuais. O recurso de apelação visava à reforma da sentença, de modo que a análise deste Colegiado se limitou, corretamente, à legalidade do ato sentencial diante do panorama processual que o antecedeu. Igualmente, não há omissão quanto à tese de cancelamento da distribuição. O acórdão, ao confirmar a sentença de extinção com base no art. 485, IV, do CPC, analisou a questão posta em julgamento e concluiu pela correção do fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau. A angularização da relação processual, com a citação dos réus e a apresentação de contestações, atraiu a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação da parte autora, que deu causa à extinção do feito, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. A pretensão da embargante de ver aplicada a regra do art. 290 do CPC configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §2º e §11, do CPC; Art. 98, §3º, do CPC; Art. 99, §2º, do CPC; Art. 290 do CPC; Art. 485, IV, do CPC; Art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0338126-14.2012.8.05.0001, em que figuram como Embargante JOELINE ARAUJO SOUZA e como Embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora